Tribunal: TJPA
Processo: 0001516-58.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001516-58.2011.8.14.0049

APELANTE: MAURICIO BERMEGUY MELLO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de 53 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa e o eventual reconhecimento da prescrição ou concessão de perdão judicial; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicializada, incluindo o depoimento de testemunhas e a vítima, demonstra de forma harmônica e coesa a materialidade e autoria do crime, indicando o envolvimento do apelante na prática delitiva.

4. A jurisprudência admite que o conhecimento da origem ilícita do bem, no crime de receptação, pode ser inferido das circunstâncias e da conduta do agente, sendo desnecessária a comprovação de ciência direta e inequívoca da ilicitude, inviabilizando o pleito absolutório e desclassificatório.

5. A inexistência de impugnação específica e fundamentada quanto à dosimetria da pena inviabiliza o conhecimento do pedido de redução da pena-base, em razão do princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por receptação qualificada pode ser mantida quando as provas testemunhais e as circunstâncias do crime evidenciam o conhecimento da origem ilícita do bem. 2. Não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa nem o perdão judicial quando ausente dúvida razoável sobre o dolo na conduta do agente. 3. O pedido de redimensionamento da pena-base não deve ser conhecido se a defesa não impugna especificamente os fundamentos da sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, §1º e §5º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJMT, ApCrim n. 0000501-28.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.5.2023; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mauricio Bermeguy Mello apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena de 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, §1°, do CP (ID 11090078).

O apelante pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa, com a consequente declaração de ofício da prescrição, ou ainda, a concessão de perdão judicial, com fulcro no art. 180, §5º, do CP. Por fim, pugna para que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, nos termos do art. 59, caput, do CP (ID 14972079)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14972080), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do apelo (ID 15565353).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Na espécie, a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram demonstradas a partir do auto de apresentação e apreensão (ID 11089953, pág. 13), e da prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo do depoimento de RAIMUNDO CLEUSO e RAIMUNDO JOSÉ, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

”Em seguida, a testemunha RAIMUNDO CLEUSO, em juízo, contou: Que trabalha na empresa Yossan como conferente; que no dia dos fatos recebeu uma carreta; que fez o processo de pesagem e que liberou o veículo;
que lembra de ter recebido uma ligação do acusado Mauricio para receber a carreta;
que quem conduzia a carreta era o acusado Sérgio; que o sistema pede o numero de uma placa; que seria a da carreta; que no dia colocou a placa de sua motocicleta, porque era noite e estava com presa, mas que já havia feito isso em outras oportunidades; que depois chegava a consertar; que o acusado Sérgio, dois dias antes, já havia lhe pedido para não colocar o número real das placas das carretas, mas que não acatou ao pedido, pois esse não era o procedimento correto; que das vezes que trocou a placa, chegou a consertar; que no dia dos fatos saiu para deixar sua esposa na escola; que quando retornou a polícia já estava no local; que não soube o que aconteceu dentro da empresa.

Adiante, a testemunha RAIMUNDO JOSÉ, em juízo, aduziu: Que trabalha na empresa Yossan;
que no dia dos fatos recebeu uma ordem para descarregar a carreta
; que foi tirar a amostra para levar ao laboratório, momento em que os policias civis chegaram; que o descarregamento não chegou a ser feito; que era comum chegar canetas no horário da abordagem (19h), mas que nunca havia descarregado dessa transportadora; que o acusado Sérgio estava conduzindo a carreta, mas que não o conhecia; que chegou a acoplar a mangueira, mas que não chegou a descarregar devido a chegada da polícia, ressaltando, porém, que recebeu a determinação para descarregar toda a carreta”. (ID 11090078/79)

Em complemento, a vítima LUIZ OTÁVIO REI MONTEIRO, em juízo, aduziu o seguinte:

“Que o fato ocorreu em maio de 2011; que dos denunciados conhecem o primeiro acusado Sérgio, que era motorista da empresa; que conhece o acusado Mauricio de vista; que o acusado Aguinaldo era funcionário da empresa do declarante, como prestador de serviços; que tem conhecimento que todos os acusados concorreram para a prática do crime; que através de uma denúncia anônima, teve conhecimento que estava sendo desviado óleo da empresa Santa Maria óleos e sabão Ltda de propriedade da família do declarante; que fabricam sabão e óleos; que foi até a DRCO e relatou o fato ao delegado; que na denúncia anônima, foi informada a característica do veículo que transportava óleo como sendo um caminhão de cor vermelha e da empresa Jaloto; que a partir dessa informação, entraram em contato com a AGROPALMA que fornece óleo; que pediram que todas as vezes que fosse faturado óleo, queria receber nota fiscal eletrônica; que no dia dos fatos, foi informado que estava saindo óleo da AGROPALMA, e informaram a DRCO; que foi feito um acompanhamento pela polícia, tendo sido observado que houve um desvio de rota do veículo com as mesmas características da denúncia que transportava o óleo; que os policiais seguiram o veículo e detectaram que o veículo entrou na empresa YOSSAN, sendo feito o flagrante; que o caminhão que transportava o óleo estava sendo dirigido pelo primeiro acusado de nome Sérgio Alves; que o veículo era uma carreta de cor vermelha; que o que causou surpresa para o declarante, é que o veículo não era de propriedade da JALOTO; que era de propriedade do gerente da JALOTO, que tinha como terceirizado para empresa Jaloto; que conforme perícia foi detectado que tacógrafo não funcionava; que o Sr. Marcelino era gerente da empresa JALOTO; que não sabe se o Sr. Brasilino sabia que o óleo estava sendo desviado;
que teve conhecimento através do IPL que o terceiro acusado Mauricio telefonou para o encarregado da empresa JALOTO autorizando a receber o carregamento de óleo desviado; que conforme laudo pericial do celular do motorista da carreta, o primeiro acusado (Sérgio), havia ligação para o celular do terceiro acusado (Maurício) no dia do crime minutos antes do flagrante;
que os policiais detectaram no momento do flagrante, que a carreta estava sem o lacre e pronta para descarregar o óleo; que não era a função do acusado Sérgio descarregar o óleo; que não foi informado pelos policiais da conduta do acusado Júlio; que o investigador comentou da operação; que o acusado Júlio foi preso em flagrante, pois estava na empresa no momento do crime; que a carreta tinha aproximadamente trinta toneladas de óleo; que a carga foi apreendida; que conhece o quarto denunciado Aguinaldo, funcionário da empresa do declarante, que era um dos encarregados de descarregar o óleo e as gorduras que chegavam na empresa do declarante; que observou que no dia do crime, pediu que os encarregados em descarregar o óleo se apresentassem perante a autoridade policial; que foram apresentados a chefe de almoxarife, o Sr. Reginaldo, o Sr. Aguinaldo e o chefe do setor pessoal; que inicialmente teve um conversa com os quatro funcionário; que foram para delegacia, inicialmente, Reginaldo e Ricardo; que nesse momento, recebeu uma ligação dizendo que o acusado Aguinaldo tinha procurado a direção da empresa e assumido a autoria dos desvios, com medo de prejudicar outras pessoas confirmou os fatos, dizendo para o Diretor Industrial de nome Júlio que realmente isso já ocorria há mais de ano; que tinha sido assediado por diversas vezes pelo acusado Sérgio; que ele sabia fazer a operação e que seria interessante fazer a operação dia de sábado; que não há contrato entre a empresa do declarante e a empresa Agropalma para entrega dias de sábado, no entanto, a transportadora insistia sempre em entregar óleo por diversas vezes aos sábados; que a entrega de óleo era feita por diversas vezes na carreta vermelha dirigida pelo acusado Sérgio e algumas vezes pelo pai dele, não sabendo informar o nome nesse momento; que as notas fiscais de entrega do óleo tinham os nomes dos motoristas e a placa do veículo; que o acusado Sérgio prometeu vantagens para o acusado Aguinaldo; que o acusado Aguinaldo assediado com as promessas começou a fazer as operações, os desvios do óleo; que o acusado Aguinaldo recebia dinheiro, inicialmente para o desvio do óleo; que após passou a receber em cheques da empresa YOSAN da qual o acusado Maurício e Samuel são proprietário da empresa, e o Sr. Júlio trabalha na empresa como gerente; que tem conhecimento que o acusado Samuel assinou um dos cheques da YOSAN que foi como forma de pagamento ao acusado Aguinaldo; que os demais cheques foram assinados pelos filhos do Sr. Samuel de nomes Marcos e Renata, que salvo engano é esposa do acusado Mauricio; que a maior parte da carga do dia do crime foi recuperada; que teve um prejuízo de mais de um milhão de reais durante um ano uni que foi detectado que foi desvio de óleo da empresa; que através do laudo foi detectado a agenda telefônica do acusado Sérgio; que o telefone do acusado Aguinaldo estava cadastrado com o nome de Ginalda; que pelo laudo não teve ligação do acusado Sérgio para empresa Fábrica Santa Maria, apenas para o nome Ginalda, e para empresa YOSAN; que depois desse fato, o acusado Aguinaldo ficou com vergonha, sumiu, se ausentou, e após foi desligado da empresa; que houve uma ação de consignação e uma reclamação trabalhista em que o acusado disse que estava saindo da empresa em decorrência de desvio de óleo, confirmando os fatos narrados na denúncia; que as empresas Agropalma e Jaloto foram comunicadas do desvio de óleo, que detectaram falhas e irregularidades feitas anteriormente; que na empresa Jaloto, foi detectado que no aparelho celular do acusado Sérgio tinham vários telefones de pessoas que tinham sido desligadas por suspeita de desvio de carregamento; que na empresa Agropalma foram emitidas diversas notas fiscais manualmente, que se suspeita transportar óleo que não tem origem, pois a empresa YOSAN é obrigada a emitir nota fiscal eletrônica e assim o emite; que com isso a empresa YOSAN fez uma denúncia junto a SEFA relativa a essas notas; que a empresa do declarante tem contrato com a AGROPALMA há mais de quinze anos; que esse desvio começou a ser notado quando a empresa Jaloto começou a fazer o transportar, que era contratada da agropalma; que inicialmente, transportavam óleo em caminhão próprio do declarante; que nos últimos dois anos, fizeram o levantamento das cargas entregues, e detectaram que nas cargas que foram entregues havia um peso a maior, principalmente, quando o acusado Sérgio fazia a entrega; que tem os mapas de entrada, com as diferenças de carga, o que comprova que houve o desvio aproximado de um milhão de reais; que o pagamento do óleo era feito trinta dias após a entrega da carga através de contrato; que o óleo foi apreendido dentro da indústria YOSAN; que após o procedimento criminal, a carga foi entregue a empresa Agropalma, pois estava fora das especificações, com o lacre adulterado, com a carreta violada e com suspeita de furto; que o declarante se recusou a receber a carga, pois estava fora das especificações; que desde a emissão da nota fiscal, o óleo é de propriedade da empresa do declarante; que nesse fato, teve prejuízo financeiro, pois não conseguiu produzir sabão; que em relação ao óleo apreendido no dia do criem não teve prejuízo financeiro; que em procedimento normais não há diferença quando se pesa o óleo bruto e tara; que a empresa do declarante não costuma pagar os fretes com cheques; que pela violação da carga, não viu a qualidade do óleo. (ID 11090078/79)

Além deles, foram ouvidos a testemunha Reginaldo Maia da Silva, o acusado Agnaldo Santos Silva, que confessou a prática delitiva, o apelante Maurício Bermeguy, que negou envolvimento na prática delitiva, enquanto o acusado Sérgio Alves de Liz utilizou seu direito de permanecer calado.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ademais, as provas dos autos mostram que o apelante praticou o crime em discussão e conhecia a origem ilícita do bem subtraído, sobretudo porque “a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”

(TJMT,
ApCrim. 0000501-28.2016.8.11.0028
, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.5.2023).

Destarte, não há falar em absolvição do apelante, tampouco em desclassificação para o crime de receptação culposa, haja vista que, os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que o réu foi o responsável por ligar para os funcionários, autorizando-os a receberem a carreta, cujo produto subtraído (óleo) era destinado a outra empresa.

Por oportuno, ressalta-se que o acordo ilícito entre o acusado e os agentes da subtração não teve testemunhas, e dificilmente teria, considerando que transações dessa natureza invariavelmente ocorrem de forma secreta.

Assim, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de receptação na modalidade dolosa, restando afastados, portanto, os pleitos pela declaração de ofício da prescrição e concessão de perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do CP.

Por fim, no que se refere à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante pleiteou de maneira genérica a redução da pena-base, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025